Tribunal: STF
Processo: AI 625525
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. A Emenda nº 19, de 16.08.06, que acrescentou a alínea c ao
   inciso V do art. 13 do RISTF, DJ de 22.08.06, legitimou a
   competência da Presidência desta Corte para que, exercendo a
   relatoria, negue seguimento a petições de agravos de instrumento
   manifestamente inadmissíveis porque desprovidos de peças
   fundamentais e/ou intempestivos. Precedente.
2. Ausência no
   traslado do inteiro teor de peça obrigatória para a formação do
   agravo de instrumento, com aplicação das disposições previstas no
   § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
3. Agravo
   regimental improvido.